Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600022-88.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGULARIZAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O Ministério Público Eleitoral recorreu contra a
sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de
Almirante Tamandaré, que deferiu o pedido de
regularização de filiação partidária ao Partido Republicanos
PR, cancelando a filiação ao Partido Solidariedade PR.
2. O recorrente sustentou que a decisão cerceou a
atividade fiscalizatória, ao indeferir as diligências
requeridas, o que traria insegurança para o controle da
Justiça Eleitoral.
3. O recorrido defendeu que, tendo manifestado sua
opção por permanecer no Partido Republicanos, a sentença
deveria ser mantida.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
desprovimento do recurso, entendendo que não havia
necessidade de outras diligências, uma vez que o processo
visava à regularização administrativa da filiação partidária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se era
necessária a realização de diligências adicionais para
garantir a regularidade da filiação partidária, especialmente
em ano eleitoral.
Num. 44093560 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292069900000043045168
Número do documento: 24100117292069900000043045168
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:02:58

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 19 da Lei nº 9.096/1995, cabe à
agremiação partidária o envio da lista de filiados à Justiça
Eleitoral. Quando houver falha, o prejudicado pode
requerer diretamente a regularização.
7. A Resolução TSE nº 23.596/2019 dispõe sobre a
coexistência de filiações partidárias, permitindo que o
eleitor escolha a qual partido deseja permanecer vinculado,
conforme art. 23, §4º-A, II, da mencionada resolução.
8. A manifestação do eleitor pela permanência no Partido
Republicanos PR foi suficiente para decidir a questão, sem
necessidade de diligências adicionais, conforme
precedentes do TSE (TSE, AgR-REspe nº 0600089-23, Rel.
Min. Carlos Horbach, DJe 02.05.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. O recurso foi conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A manifestação do eleitor quanto à
sua permanência em determinado partido político, diante
da coexistência de filiações, é suficiente para regularização
da filiação, não sendo necessárias diligências adicionais
quando os element

Inteiro teor:
18/10/2024
Número: 0600022-88.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Filiação Partidária, Filiação Partidária - Coexistência
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Filiação Partidária nº 0600022-
88.2024.6.16.0171, que com fundamento nos incisos I e II, § 4º-A, art. 23, da Resolução TSE nº
23.596/2019, determinou a manutenção da filiação partidária do eleitor Everson Geraldo Leodato
junto ao partido Partido Republicanos PR e, consequentemente, o cancelamento da filiação
partidária junto ao Partido Solidariedade PR - ambos do município de Almirante Tamandaré/PR.
(Requerimento de regularização de filiação partidária autuado por Everson Geraldo Leodato para
fins de apuração de duplicidade/coexistência de filiações partidárias, eleitor regularmente inscrito
no juízo eleitoral da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré, portanto, na situação sub judice,
nos termos do § 2º, art. 23, da Resolução TSE nº 23.596/2019. No caso concreto, o Requerente teve
a sua filiação concretizada no Sistema de Filiação Partidária - Filia junto aos dois Partidos no dia
06/04/2024. Não obstante, o eleitor optou pela permanência como filiado apenas ao Republicanos.
Embora ambos os partidos confirmem que o Requerente solicitou a filiação a cada uma das
agremiações, é certo que deve prevalecer a vontade do interessado, valendo pontuar que o próprio
partido Solidariedade concordou, com o pedido contido na inicial, a fim de se deferir a filiação do
Requerente ao Republicanos).RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
EVERSON GERALDO LEODATO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093560
01/10/2024
17:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.632

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600022-88.2024.6.16.0171 – Almirante
Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: EVERSON GERALDO LEODATO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGULARIZAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O Ministério Público Eleitoral recorreu contra a
sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de
Almirante Tamandaré, que deferiu o pedido de
regularização de filiação partidária ao Partido Republicanos
PR, cancelando a filiação ao Partido Solidariedade PR.
2. O recorrente sustentou que a decisão cerceou a
atividade fiscalizatória, ao indeferir as diligências
requeridas, o que traria insegurança para o controle da
Justiça Eleitoral.
3. O recorrido defendeu que, tendo manifestado sua
opção por permanecer no Partido Republicanos, a sentença
deveria ser mantida.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
desprovimento do recurso, entendendo que não havia
necessidade de outras diligências, uma vez que o processo
visava à regularização administrativa da filiação partidária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se era
necessária a realização de diligências adicionais para
garantir a regularidade da filiação partidária, especialmente
em ano eleitoral.
Num. 44093560 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292069900000043045168
Número do documento: 24100117292069900000043045168
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:02:58

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 19 da Lei nº 9.096/1995, cabe à
agremiação partidária o envio da lista de filiados à Justiça
Eleitoral. Quando houver falha, o prejudicado pode
requerer diretamente a regularização.
7. A Resolução TSE nº 23.596/2019 dispõe sobre a
coexistência de filiações partidárias, permitindo que o
eleitor escolha a qual partido deseja permanecer vinculado,
conforme art. 23, §4º-A, II, da mencionada resolução.
8. A manifestação do eleitor pela permanência no Partido
Republicanos PR foi suficiente para decidir a questão, sem
necessidade de diligências adicionais, conforme
precedentes do TSE (TSE, AgR-REspe nº 0600089-23, Rel.
Min. Carlos Horbach, DJe 02.05.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. O recurso foi conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A manifestação do eleitor quanto à
sua permanência em determinado partido político, diante
da coexistência de filiações, é suficiente para regularização
da filiação, não sendo necessárias diligências adicionais
quando os elementos nos autos forem suficientes."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.096/1995, art. 19
Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 23, § 4º-A, II

Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-REspe nº 0600089-23, Rel. Min. Carlos Horbach,
DJe 02.05.2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante Tamandaré,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré, nos
autos de Regularização de Filiação Partidária, no qual fora DEFERIDO o pedido e determinado o
Num. 44093560 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292069900000043045168
Número do documento: 24100117292069900000043045168
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:02:58

lançamento da filiação de EVERSON GERALDO LEODATO ao PARTIDO REPUBLICANOS PR
de Almirante Tamandaré. (Id. 44041173)

De acordo com a sentença, o ora recorrido fora filiado ao REPUBLICANOS e ao
SOLIDARIEDADE no mesmo dia, 06/04/2024 “Conclui-se, portanto, em consonância com a
manifestação do interessado, que se deve decidir pela MANUTENÇÃO do vínculo partidário do
eleitor junto ao partido PARTIDO REPUBLICANOS PR e pelo CANCELAMENTO da filiação junto
ao PARTIDO SOLIDARIEDADE PR” (Id. 44041173).

O Ministério Público Eleitoral, ora recorrente, entende que a decisão de primeiro grau merece ser
reformada, pois cerceou a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral, ao indeferir o pedido
de diligências requeridas pelo Ministério Público Eleitoral.

Argumenta que o deferimento de regularização sem que a adoção das cautelas e diligências
requeridas sejam feitas, é inadequado e, inclusive, traz insegurança para o esperado controle e
chancela que a Justiça Eleitoral precisa ter para este tipo de situação submetida à sua prestação
jurisdicional.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a determinação da devolução dos
autos ao primeiro grau para que a autora e a agremiação partidária cumpram as diligências
postuladas pelo Ministério Público.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões, a) para que não restassem prejudicados os seus
direitos políticos, o Requerente esclareceu, para todos os fins de direito, que optava pela sua
permanência como filiado do partido REPUBLICANOS, agremiação pela qual está concorrendo
nas eleições de 2024; b) o Recorrente manifestava vontade em permanecer filiado ao
REPUBLICANOS, a sentença é irretocável e o recurso manejado pelo Recorrente não merece
guarida, devendo a sentença ser integralmente mantida.

Por fim, requer seja negado provimento ao Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, ao entendimento de que “Assim, eis que realizada a opção pelo eleitor, antes que fosse
certificada a sua notificação, não há outras diligências que se fazem necessárias, eis que o
procedimento em questão é vocacionado unicamente para a regularização administrativa da
filiação.” (ID 44078655).

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais, razão pela qual
deve ser conhecido e por isso passa-se o ao seu exame.

Conforme relatado, o Ministério Público Eleitoral de Almirante Tamandaré insurge-
se contra o deferimento de regularização de filiação partidária, por entender que seria necessária
a realização de diligências adicionais para garantir a regularidade do processo de filiação,
especialmente em ano eleitoral.

Sem razão, contudo.

Quando detectados registros de filiação com datas idênticas, deve-se proceder nos
termos da Res. TSE nº 23.596/2019:

Num. 44093560 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292069900000043045168
Número do documento: 24100117292069900000043045168
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:02:58

(...)

§ 4º-A O juízo decidirá: (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

I - pela manutenção do vínculo partidário mais recente, quando for possível
estabelecer o momento em que as filiações ocorreram; (Incluído pela
Resolução nº 23.668/2021)

II - pela manutenção do vínculo partidário indicado pelo eleitor, quando
não for possível estabelecer o momento em que as filiações ocorreram;
ou (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

III - pelo cancelamento de todos os vínculos, quando não for possível
estabelecer o momento em que as filiações ocorreram e o eleitor não indicar
interesse na manutenção de qualquer dos vínculos partidários. (Incluído pela
Resolução nº 23.668/2021)

No presente caso, por meio do pedido de regularização da filiação partidária, houve
consonância dos partidos com a manifestação do interessado, que optou pela manutenção do
vínculo partidário do eleitor junto ao partido REPUBLICANOS/PR e pelo cancelamento da filiação
junto ao partido SOLIDARIEDADE/PR.

As informações já constantes nos autos são suficientes para a solução do caso, não
havendo necessidade da realização de outras diligências.

A sentença convalidou a confirmação da filiação efetivada pelo partido, entendendo
desnecessária o pedido de diligência realizada pelo Ministério Público Eleitoral, conforme trecho a
seguir reproduzido:

A situação fática em análise, com registros com idêntica data de filiação, é
resolvida com a Resolução TSE n. 23.596/2019 (Redação alterada pela
Resolução nº 23.668/2021), em seu art. 23, § 4º- A, que oferece a solução
adequada para dirimir a coexistência das filiações detectada, in verbis:

“§ 4º-A O juízo decidirá: (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

I. pela manutenção do vínculo partidário mais recente, quando for possível
estabelecer o momento em que as filiações ocorreram; (Incluído pela
Resolução nº 23.668/2021)

II - pela manutenção do vínculo partidário indicado pelo eleitor, quando não
for possível estabelecer o momento em que as filiações ocorreram; ou
(Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

III - pelo cancelamento de todos os vínculos, quando não for possível
estabelecer o momento em que as filiações ocorreram e o eleitor não indicar
interesse na manutenção de qualquer dos vínculos partidários. (Incluído pela
Resolução nº 23.668/2021)”.

Cabe registrar, ainda, que "o disposto no art. 5º, XVII, da CF garante a todos
a plena liberdade de associação, sendo vedada a interferência estatal, de
modo que não se pode compelir quem quer que seja a se manter vinculado
a determinada pessoa jurídica, no caso, a partido político" (REspEl nº
060031-93/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 23.3.2021).

Num. 44093560 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292069900000043045168
Número do documento: 24100117292069900000043045168
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:02:58

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral - TSE:

“ELEIÇÕES 2020. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. COEXISTÊNCIA DE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DATA IDÊNTICA. MANIFESTAÇÃO DE
VONTADE DO ELEITOR. PRESERVAÇÃO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA
PARTIDÁRIA. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. ART. 22, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI Nº 9.504/97. PRECEDENTES. PROVIMENTO (TSE,
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626) Nº 0600089-
23.2020.6.26.0201 (PJe) - JUQUITIBA - SÃO PAULO, Relator(a) MINISTRO
CARLOS HORBACH, Publicação: DJe/TSE - Diário de Justiça Eletrônico,
ano 2022, Edição nº 78/2022, publicação em 02 de maio de 2022, páginas
60/63)”.

(...)

Por fim, entendo desnecessária a diligência requerida pelo MPE no ID
122600926, uma vez que possível a resolução da demanda a partir dos
elementos constantes dos autos, cabendo ao órgão ministerial, em via
própria, apurar eventual responsabilidade penal aventada na referida
manifestação.

Corroborando essa mesma conclusão, por sua precisão, reproduzo alguns trechos
do parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral:

Espontaneamente, o eleitor compareceu aos autos e informou que pretendia
permanecer no Republicanos (id. 44041075), requerimento este que foi
acolhido pelo Juízo em id. 44041173, após a oitiva dos partidos
interessados.

(...)

Assim, eis que realizada a opção pelo eleitor, antes que fosse certificada a
sua notificação, não há outras diligências que se fazem necessárias, eis que
o procedimento em questão é vocacionado unicamente para a regularização
administrativa da filiação.

Em razão de todo o exposto, não há como acatar a pretensão recursal.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

.

Des. Luiz Osório Moraes Panza

Relator

Num. 44093560 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292069900000043045168
Número do documento: 24100117292069900000043045168
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:02:58

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600022-88.2024.6.16.0171 -
Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO:
EVERSON GERALDO LEODATO - Advogados do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A, LEONARDO MATEUS NOLLI - PR88001

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093560 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292069900000043045168
Número do documento: 24100117292069900000043045168
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:02:58